Tribunal: TJES
Processo: 5000706-68.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000706-68.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LUCIO TOSATTO
RECORRIDO: 3X NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000706-68.2022.8.08.0052

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANTONIO LUCIO TOSATTO

RECORRIDO:
3X NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à
Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ANTONIO LUCIO TOSATTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida entregue o produto adquirido (cinto masculino), julgando, contudo, improcedente o pleito de compensação por danos morais. A demanda decorre da aquisição de um cinto masculino de couro em 30/09/2022, no valor de R$ 93,78, o qual não foi entregue no prazo estipulado, mesmo após tentativas de solução pela via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a falha na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, assemelhando-se a um estelionato, uma vez que o produto não foi entregue e não houve ressarcimento. Requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a existência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a ausência de entrega de produto adquirido em sítio eletrônico é capaz de gerar dano moral indenizável.

4. De início, ressalte-se que a relação jurídica objeto da lide possui natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

5
. No mérito, observa-se que o juízo de origem agiu com acerto ao indeferir o pleito reparatório extrapatrimonial. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento de cláusula contratual não enseja, por si só, a condenação por dano moral, salvo quando verificada situação peculiar apta a justificar a violação a direitos da personalidade.

6. Na hipótese vertente, embora comprovada a falha no serviço pela não entrega da mercadoria, não restou demonstrada nenhuma circunstância excepcional que tenha atingido a dignidade ou a honra do recorrente de forma intensa e duradoura. O dissabor decorrente de expectativa frustrada em relação de consumo, desacompanhado de prova de abalo psicológico extraordinário, insere-se no cotidiano das relações comerciais.

7. Destarte, não restando comprovada a lesão a direito da personalidade, a manutenção da sentença que rejeitou a indenização por danos morais é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)